Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721248-85.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CRISTIANE BELO PAES LEME DESPACHO 1. Ciente quanto à manifestação de ID no 78988158. 2. Mantenha-se na 41a Sessão Ordinária Virtual (ID no 78454605). 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro